Tribunal: TJDFT
Processo: 0712530-41.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante ANTONIO ENEDINO TAVARES MAGALHAES para se manifestar sobre a preliminar arguida nas contrarrazões de ELCIO SOARES, GABRIELA BESERRA DE SOUSA AMORIM DOS REIS (ID 39865459). Na mesma oportunidade, intimem-se os apelantes SUYANNE DE COUTO OLIVEIRA, BRUNA KELLY OSORIO MEDRADO e NATANAEL LINHARES DA SILVA para se manifestarem sobre a alegação de ausência de preparo e de eventual preclusão consumativa arguida nas contrarrazões de ANTONIO ENEDINO TAVARES MAGALHAES (ID’s 39865466 e 39865468). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102